Tribunal: TJES
Processo: 5006712-87.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006712-87.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RONALDO MEDEIROS DE SOUSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar,
impetrado em favor de
RONALDO MEDEIROS DE SOUSA
em face de ato do Juízo DA 1ª Vara Criminal de Vila Velha, tendo em vista a prática, em tese,
dos crimes dispostos no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal
.

Em suas razões, o impetrante
aduz a ilegalidade da prisão cautelar
por

não

estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva
d
o

paciente,
apontando a necessidade de fixação
de medidas alternativas.

Decisão
indeferindo o pedido de liminar
(
doc. 1914231
).

Info
rmações prestadas pela autoridade tida por coatora (
doc. 1916301
)
.

A douta Procuradoria de Justiça (
doc. 2021789
) opina no sentido de que seja
denegada a ordem
.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Relator para DENEGAR A ORDEM.

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
RONALDO MEDEIROS DE SOUSA
em face de ato do Juízo
DA 1ª Vara Criminal de Vila Velha
, tendo em vista a prática,
em tese,

dos crimes dispostos no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal
.

Em suas razões, o impetrante
aduz a ilegalidade da prisão cautelar
por

não

estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva
d
o

paciente,
apontando a necessidade de fixação
de medidas alternativas.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente.

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) cumulado ao
periculum in mora
(
pe
riculum libertatis
).

No que tange à primeira condição,
o
bserva-se devidamente demonstradas as provas de
materialidade e indícios suficientes de autoria
,
sendo apontado em decisão que manteve a medida constritiva a existência de i
nquérito policial,
b
oletim
u
nificado,
a
uto de apreensão,
d
eclarações das testemunhas
e
interrogatório do
paciente em sede extrajudicial
.

Quanto ao
periculum libertatis
, a necessidade de
garantir a ordem pública
em virtude,
principalmente,
da
gravidade
concreta da conduta
,
evidenciada pela conduta violenta
do paciente que,
agindo em concurso de pessoas, ao interceptar o veículo da vítima, desferiu-lhe um soco em seu olho esquerdo e levou seu veículo.

Além disso, consta na peça acusatória, que os militares localizaram o paciente com mais 3 indivíduos em veículo contendo 2 pistolas calibre 9mm, com numeração raspada, além de 4 carregadores 9mm e 70 munições (55 ogivais e 15 pontas ocas) todas do mesmo calibre.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico:

[...] O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, pois o modus operandi do delito demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de se garantir a ordem pública. Com efeito, a gravidade concreta do crime e sua dinâmica de desenvolvimento revelam cenário incompatível, ao menos neste momento, com a possibilidade de responder à ação penal em liberdade. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no HC 703.618/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 01/12/2021)

[...] Como registrado na decisão impugnada, que nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias vislumbraram indícios de que o paciente teria perpetrado crime de roubo majorado pelo concurso de agentes de forma particularmente grave, pois mediante invasão da residência da vítima e com efetiva violência física, além de já ostentar condenação transitada em julgado por crime contra o patrimônio, razões pelas quais consideraram que sua prisão cautelar seria necessária para garantir a ordem pública. 2. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são suficientes, remontando não apenas à peculiar gravidade do crime de roubo, cometido em concurso de pessoas, com invasão da residência da vítima e efetiva violência física contra ela, mas também a indícios de contumácia delitiva, dada a reincidência do ora paciente em crimes contra o patrimônio, além de residir próximo à vítima. 3. Nesses termos, a medida extrema decorre de aspectos bem explicitados nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela própria lei ao tipo penal. [...] (STJ, AgRg no HC 702.788/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Dessa forma, a medida constritiva se faz necessária como forma de
resguardar a ordem pública
, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser sanada pela presente via.

Adem
ais, a
inda que o paciente
afirme que
o veículo subtraído era de sua propriedade e
vendeu para um
a pessoa que desonr
ou
o acordo de venda,
r
essalto que a vítima era
uma
terceira pessoa
e o caso deverá ser aprofundado na ação originária, momento em que será possível a análise do conjunto fático-probatório dos autos.

Nesse contexto,

incabível a
imposição de medida cautelar alternativa à prisão
, pois estas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime
.
Assim posiciona-se o STJ:

[...] A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 680.368/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. [...] (HC 657.612/MA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Outrossim, relembro que as

condições pessoais favoráveis
, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Vejamos:

[...] O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. [...] (STJ, AgRg no HC 667.217/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)

Isso posto, em conformidade com o entendimento manifestado pela Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO MAJORADO.
REQUISITOS PREENCHIDOS.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.
ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a decretação da prisão preventiva. A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.
2.
Incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.